Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-65.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PARTILHA DE BENS. INDÍCIOS DE SONEGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Preliminar. Princípio da dialeticidade. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando evidente a correlação entre os fundamentos da sentença e a tese exposta na apelação interposta pelo autor.
2 – Preliminar. Deserção. Gratuidade não examinada na origem. Hipossuficiência demonstrada. Não há deserção do apelo quando a insuficiência de recursos, embora não examinada na origem, foi comprovada pelo autor, que, por essa razão faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária.
3 – Produção antecipada de provas. Sonegação de bem e eventual sobrepartilha. Uma vez evidenciado o interesse processual do autor, lastreado em documentos que apontam eventual sonegação de bens na partilha por ocasião do divórcio, a subsidiar sobrepartilha, cabível é o pedido de produção antecipada de provas, instrumento próprio para evitar o ajuizamento de ação futura.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

r